Tribunal: TJSP
Processo: 1102553-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE não FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência parcial. Preliminares. Ilegitimidade da autora Maria Vanusa (alegada depois de o processo haver sido pautado para julgamento). Não acolhimento. Criadora das estampas discutidas nos autos, é evidente sua legitimidade quanto aos direitos autorais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE não FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência parcial. Preliminares. Ilegitimidade da autora Maria Vanusa (alegada depois de o processo haver sido pautado para julgamento). Não acolhimento. Criadora das estampas discutidas nos autos, é evidente sua legitimidade quanto aos direitos autorais decorrentes da obra. Falta de fundamentação da sentença. Não ocorrência. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade de produção de prova testemunhal e pericial. Prova documental suficiente para se concluir pela autoria das estampas indicadas na inicial. Ré que confessou a prática de conduta desleal, com a falsificação de produtos das autoras e venda a preço mais baixo, com utilização de tecidos de menor custo. Mérito. Discussão no processo quanto à existência ou não de violação de direitos autorais, em razão da venda de tecidos pela ré, com estampas semelhantes às vendidas pelas autoras. Caso em que se trata de violação a direitos autorais e não à propriedade industrial. Autoras que comercializam tecidos com estampas feitas e licenciadas pela empresa Dalutex. Estampas que não apresentam caráter técnico/funcional, pois não se trata de desenho industrial. Desnecessidade, assim, de prévio registro das estampas. Autoria demonstrada. Ré que confirma a prática de falsificação, não se tratando de mera inspiração. Violação de direitos de autor demonstrada, assim como a prática de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei 9.279/96). Indenização por danos morais (R$ 15.000,00 para cada autora). Manutenção. Dano presumido e indenização devidamente fixada. Indenização por dano material, a ser fixada em liquidação de sentença, mantida. Pedido indenizatório por danos morais na reconvenção. Pedido prejudicado, com a procedência da ação principal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102553-75.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRENTE
OESTE COMERCIO LTDA, são apelados MARIA VANUZA RIBEIRO e NILO TÊXTIL
COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1102553-75.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo Central Cível
Apelante: Frente Oeste Comércio Ltda.
Apeladas: Maria Vanuza Ribeiro e Nilo Têxtil Comércio Ltda.
Juiz sentenciante: Eduardo Palma Pellegrinelli
VOTO No: 20266
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E CONCORRÊNCIA
DESLEAL. Insurgência da ré em face da sentença de
procedência parcial. Preliminares. Ilegitimidade da autora
Maria Vanusa (alegada depois de o processo haver sido pautado
para julgamento). Não acolhimento. Criadora das estampas
discutidas nos autos, é evidente sua legitimidade quanto aos
direitos autorais decorrentes da obra. Falta de fundamentação
da sentença. Não ocorrência. Cerceamento de defesa. Não
acolhimento.
Desnecessidade
de
produção
de
prova
testemunhal e pericial. Prova documental suficiente para se
concluir pela autoria das estampas indicadas na inicial. Ré que
confessou a prática de conduta desleal, com a falsificação de
produtos das autoras e venda a preço mais baixo, com
utilização de tecidos de menor custo. Mérito. Discussão no
processo quanto à existência ou não de violação de direitos
autorais, em razão da venda de tecidos pela ré, com estampas
semelhantes às vendidas pelas autoras. Caso em que se trata
de violação a direitos autorais e não à propriedade industrial.
Autoras que comercializam tecidos com estampas feitas e
licenciadas
pela
empresa
Dalutex.
Estampas
que
não
apresentam caráter técnico/funcional, pois não se trata de
desenho industrial. Desnecessidade, assim, de prévio registro
das estampas. Autoria demonstrada. Ré que confirma a prática
de falsificação, não se tratando de mera inspiração. Violação de
direitos de autor demonstrada, assim como a prática de
concorrência
desleal
(art.
195,
III,
da
Lei
9.279/96).
Indenização por danos morais (R$ 15.000,00 para cada autora).
Manutenção. Dano presumido e indenização devidamente
fixada. Indenização por dano material, a ser fixada em
liquidação de sentença, mantida. Pedido indenizatório por danos
morais na reconvenção. Pedido prejudicado, com a procedência
da ação principal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 566/575, complementada pelas decisões de p. 582 e
593,
que
julgou
improcedente
a
reconvenção
e
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência (ps.
402/423, 434/435 e 540/543); condenando a ré-reconvinte no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em cessar a
reprodução
indevida
das
estampas
autorais
licenciadas
com
exclusividade pela terceira fabricante Têxtil Dalutex Ltda ("K550 Corda
com Arara" e "O678 Pavão com Corda", cf. ps. 25/26 e 77/78);
condenando-a ao pagamento de danos materiais a serem apurados em
liquidação de sentença (art. 210 da Lei 9.279/96) e danos morais
fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, corrigidos
desde a sentença e com juros a contar da citação. Sucumbente, a ré foi
condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (para a ação principal) e em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa atribuído à reconvenção.
Inconformada, a demandada apela a ps. 596/635
alegando, em síntese, nulidade da sentença por falta de
fundamentação; e cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e pericial. No
mérito, ela sustenta a inexistência de violação a direito autoral, uma
vez que as estampas fabricadas pelas apeladas seriam desenhos
industriais; que, em razão disso, era necessário o registro dos desenhos
junto ao INPI, sem o qual não se poderia falar em contrafação e
concorrência desleal; que a autoria das estampas não teria sido
comprovada; que a contrafação não teria sido comprovada; que a
semelhança entre os produtos das empresas não teria sido
comprovada; que não teria havido a prática de ato ilícito; razão pela
qual as indenizações deveriam ser afastadas; que o dano moral seria
excessivo; e que a ré teria tido sua reputação abalada com o vídeo
gravado dentro das suas dependências pelas autoras. Com isso, requer
a anulação da sentença ou a improcedência dos pedidos da ação
principal e a procedência da reconvenção.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 642/674).
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Inicialmente,
afastam-se
as
preliminares
de
ilegitimidade ativa, falta de fundamentação da sentença e de
cerceamento de defesa.
Com efeito, a ilegitimidade da autora Maria Vanusa,
alegada depois de o processo haver sido pautado para julgamento não
merece acolhimento. Criadora das estampas discutidas nos autos,
consoante afirmado em inicial (p. 02), é evidente legitimidade da autora
quanto aos afirmados direitos autorais decorrentes da obra. Matéria,
em tese, de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo, mas o
despropósito dessa inovação recursal, depois de o processo estar
pautado para julgamento (ps. 682 e 692), beira a conduta tipificada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
inciso V, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, é certo o magistrado de origem
fundamentou com clareza os motivos que levaram à conclusão de que
houve a reprodução indevida de estampas. Igualmente, houve menção
expressa a respeito da autoria dessas estampas, com demonstração,
inclusive, das etapas de produção e identificação dos funcionários que
participaram do processo de criação.
Em relação à fundamentação do dano moral,
partindo-se do princípio de que houve prática de concorrência desleal,
esse dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação
ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo
possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa
de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Fica
inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das
Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de
contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do
falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da
prova que revele a existência de contrafação. 4. No caso dos autos,
a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a
expressão de uso exclusivo da agravada, não especificando que se
tratava de película escurecedora, porém não produzida pela empresa
autora, o que impõe o dever de indenizar. 5. Agravo interno a que se
nega provimento.” (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp no 1.444.464/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, j. em 28/11/2017
sem destaque no
original).
Nesse ponto, ainda, como será fundamentado na
sequência, havendo violação de direitos autorais, a existência de desse
dano, também, é presumida.
Em relação aos pedidos da reconvenção, não se
vislumbra falta de fundamentação na sentença, até porque a
procedência dos pedidos da ação principal, reconhecendo a prática de
concorrência
desleal,
tornava
prejudicada
qualquer
indenização
pretendida pela empresa reconvinte pelo vídeo privado feito pelas
autoras nas suas dependências.
No que tange à pretensão à realização de prova
testemunhal e pericial, elas eram desnecessárias para julgamento da
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
Primeiramente, porque a violação de direitos autorais
foi uma prática confessada pela ré, que alegou criar produtos com
estampas copiadas de produtos trazidos pelos clientes dela, com a
utilização de tecidos mais baratos:
Insta salientar, que em nenhum momento a Requerida agiu com a
intenção de captar clientela, tendo em vista os seus produtos
serem financeiramente mais acessíveis.
Pelo contrário, os desenhos aqui debatidos chegaram até o
conhecimento da Requerida por meio de seus clientes, que
vieram com um pedaço de tecido contendo as referidas
estampas, solicitando que a Requerida reproduzisse o mesmo
desenho, em tonalidade diferente e em tecido distinto do
apresentado.
[...]
Além do mais, a Requerente alega que a Requerida está vendendo
tais tecidos em larga escala, sendo que isto é inverídico, eis que a
Requerida somente vende estes tecidos mediante encomenda
prévia, conforme afirmado por um funcionário no referido vídeo
(0:30):
Funcionário: essa estampa aqui a gente não entrega, é só por
pedido
Requerente: como eu faço para realizar o pedido?
[...]
De mais a mais, depreende-se que as estampas supostamente
contrafeitas comercializadas pela Requerente são diferentes
as produzidas pela Requerente, eis que possuem cores e
tonalidades diferentes, além se serem confeccionadas em
tecidos totalmente distintos. (p. 319)
Nessa situação, conforme o artigo 374, inciso II, do
Código de Processo Civil, não depende de prova os fatos “afirmados por
uma parte e confessados pela parte contrária.”
Em segundo lugar, a demandada limitou-se a pleitear
a realização de prova testemunhal para comprovação dos fatos
alegados na reconvenção (ps. 560/561 e 564/565), o que, porém, era
desnecessário, na medida em que, como já mencionado, a procedência
dos pedidos da ação principal tornava prejudicada qualquer indenização
pretendida pela empresa reconvinte.
Em terceiro lugar, considerando a manifestação da
autora a ps. 554/556, os documentos apresentados pelas partes já
eram suficientes para se concluir pela autoria das estampas indicadas
na inicial.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A matéria objeto de discussão no processo diz
respeito à existência ou não de violação de direitos autorais das
demandantes, em razão da venda de tecidos pela ré, com estampas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
semelhantes às vendidas pelas primeiras.
A apelante entende (ps. 614/621) que as estampas
comercializadas pelas apeladas (advindas de licenciamento com a
empresa Dalutex) seriam um desenho industrial, necessitando, assim,
de prévio registro para haver proteção contra eventuais violações à
propriedade industrial (art. 2o, II da Lei 9.279/96).
Ocorre que a diferença entre uma obra artística (um
desenho ou pintura, independentemente do local onde é reproduzida)
de um desenho industrial diz respeito, principalmente, ao fato de esse
último não ter apenas o elemento estético, mas também o elemento
técnico e funcional, relacionado ao aperfeiçoamento de determinado
estado da técnica, trazendo soluções práticas ao ser humano.
Nesse sentido é o que consta na parte final do artigo
95 da Lei 9.279/96: “Considera-se desenho industrial a forma plástica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e
original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de
fabricação industrial.”
Entretanto, em se tratando de obra artística, não há
esse elemento técnico e funcional, tanto que o próprio artigo 98 da Lei
9.279/96 descarta a proteção referente à propriedade industrial: “Não
se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente
artístico.”
Esse é o caso dos tecidos vendidos pelas apeladas e
expressamente licenciados pela sua criadora Dalutex, que cedeu os
direitos autorais aos seus clientes por um período de doze meses (cf.
ps. 77/78 e 100/108).1 Afinal, nada indica que essas estampas tragam
algum benefício de ordem prática para satisfação das necessidades
humanas.
Pouco importa, portanto que os desenhos das
estampas sejam impressos em tecidos destinados à fabricação em
escala industrial. Na verdade, as estampas, ao serem impressas em
tecidos para fabricação de roupas e tapetes, por exemplo, nada
acrescentam a esses produtos do ponto de vista técnico e funcional.
Sua função é exclusivamente estética, no sentido de agradar o gosto
dos clientes.
A proteção conferida às estampas dos tecidos, assim,
é aquela do direito autoral (obra de valor artístico) e não aquela do
direito industrial (voltada às criações técnicas), o que dispensava o seu
registro prévio para fins de proteção contra eventuais violações, na
1 Para tanto, basta observar que, no processo de produção e venda das estampas, a
Dalutex estabeleceu que “o cliente se compromete e se responsabiliza pelos direitos
autorais do desenho enviado, atestando que não foi plagiado nem copiado por outro
autor, sendo responsável civil e criminal do mesmo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
medida em que isso é facultativo (cf. artigos 18 e 19 da Lei 9.610/98).
Superada essa diferença, houve demonstração de
violação de direitos autorais das apeladas, conjuntamente com a prática
de concorrência desleal, consistente, nesse último caso, no emprego de
meio fraudulento, para desviar a clientela das demandantes (art. 195,
III da Lei 9.279/96).
Isso porque, além de a autoria estar comprovada,
pelo trecho citado acima, a própria ré confessou a prática de
concorrência desleal semelhante à pirataria: os clientes levavam o
modelo da estampa das autoras para ela fabricar os produtos por um
menor custo, com utilização de um tecido mais barato e, no máximo,
com modificação de tonalidade.
Não há aqui qualquer processo de criação por parte
da apelante e muito menos se trata de mera inspiração. Trata-se, na
verdade, de imitação fraudulenta, que é capaz de causar prejuízos às
autoras: afinal, um cliente médio, diante da existência de produtos com
estampas semelhantes, vai acabar escolhendo aquele mais barato,
ainda que o tecido utilizado seja diferente.
Tal semelhança, além de ser confirmada pelas
próprias alegações em contestação, também é visível pelos documentos
apresentados pelas autoras (ps. 71/84).
No mais, a venda de tais produtos falsificados foi
comprovada pelas notas fiscais de ps. 79/83, juntamente com as fotos
de ps. 75/76, em que é possível ver a evidente diferença de preços se
compararmos com o produto original.
Nessa situação, foi correta a decisão de origem no
tocante à confirmação da obrigação de não fazer (consistente na
apreensão de produtos que imitem as estampas K550 e O678, como
determinado no AI no 2236469-03.2018.8.26.0000), além de ser
correta a condenação da apelante ao pagamento de indenização.
Quanto ao dano moral, ele é presumido, dispensando-
se a necessidade de comprovação. Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
Estilista que
pleiteia reparação por uso indevido de estampas de sua criação,
pela empresa requerida, após o prazo de licenciamento dos
direitos autorais sobre essa arte, previsto em contrato Sentença
de parcial procedência que determinou à requerida a abstenção de uso e
comercialização das estampas e condenou-a a indenizar por danos
morais Insurgência da autora DANOS EMERGENTES Possibilidade de
apuração dos danos emergentes em liquidação de sentença, diante dos
elementos que se tem Indenização fixada, por equidade, em 25% do
valor de venda de cada peça efetivamente comercializada, ou na forma
do art. 103 da Lei no 9.610/98, caso não haja documentos contábeis
para apuração pelo critério anterior DANOS MORAIS Valor fixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
na sentença (R$ 10 mil) que deve ser majorado diante da
condição econômica das partes, do ato ilícito praticado e do dano
evidenciado

Indenização
refixada
em
R$
20.000,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS Indenização pelos gastos
com contratação de advogado que se restringe às hipóteses de
inadimplemento de obrigação e que se referem a diligências
extrajudiciais Entendimento que vem se firmando no STJ Hipótese
dos autos diversa
Indenização indevida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1040681-30.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
Miguel
Brandi,
j.
31/08/2017 sem destaque no original).
“DIREITO AUTORAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Pleito indenizatório fundado na reprodução de material fotográfico de
titularidade do requerente, nas de latas da cerveja Skol
(produzidas/comercializadas pela ré) - Procedência
Prova pericial
conclusiva de que a estampa da lata de cerveja teve origem na
fotografia de titularidade do autor, apontando ainda que se cuida
de criação artística
Autorização deste último inexistente

Violação aos artigos 28 e 79, § 1o, da Lei 9.610/98 - Dano moral
que é presumido e decorre da indevida utilização de obra do
autor Quantum indenizatório Montante de R$ 30.000,00 que
se mostra adequado e atende à finalidade da condenação Danos
materiais Fixação no valor equivalente a 3.000 unidades do produto ao
tempo dos fatos, a ser apurado em liquidação Correta aplicação do art.
103, par. único, do mesmo diploma legal, assim como o decreto de
procedência da lide secundária (que, nos termos do contrato firmado,
responde pelos prejuízos causados a esta última) Sentença mantida
Recursos improvidos.” (TJSP, 20a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Apelação no 0028121-34.2007.8.26.0506, Rel. Des.
Salles Rossi, j. 27/04/2017 sem destaque no original).
O valor indenizatório, por sua vez, não se afigura
elevado, levando em conta o grau de culpa da ré e o dano causado às
autoras (e não apenas a titular da pessoa jurídica, como alega a
apelante).
Nesse ponto, pouco importa que apenas três rolos de
tecidos tenham sido apreendidos por ocasião do deferimento da tutela
de urgência (p. 431). Afinal, a ré já sabia da existência da ação, sendo
provável que a fabricação e a venda de produtos falsificados
anteriormente tenha sido bem superior a três rolos: para tanto, basta
observar a quantidade de produtos indicados nas fotos de ps. 71/76.
Com relação à indenização por danos materiais (a ser
fixada em liquidação de sentença), nada a ser modificado, uma vez que
tal condenação decorre de lei (artigo 210 da Lei 9.279/1996 e art. 103,
caput e parágrafo único da Lei 9.610/98).
Por fim, uma vez confirmada a ocorrência de violação
de direitos autorais e concorrência desleal, o pedido indenizatório feito
na reconvenção não se sustentava, pois, como constou na sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
“quaisquer alegações quanto à pratica de contrafação feitas por prepostos da
sociedade autora constituiriam a mera veiculação de fato verdadeiro, e que
inexiste vedação legal quanto ao ato de gravação clandestina praticado,
sobretudo quando o vídeo produto da gravação não foi divulgado ao público,
mas apenas utilizado como meio de prova dos presentes autos.” (573).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios do patrono das
apeladas para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (na
ação principal), mais 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
atribuída à reconvenção.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator